Tribunal: TJSP
Processo: 2199156-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de declaratória de inexistência de contratação de mútuo bancário e de condenação a indenizar por danos morais. Insurgência contra a decisão de indeferimento de requisição de informes para esclarecimentos de fatos da causa controvertidos. Matéria não prevista nas hipóteses de reexame por meio do recurso manejado. Eventual cerceamento de defesa passível de arguição em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de declaratória de inexistência de contratação de mútuo bancário e de condenação a indenizar por danos morais. Insurgência contra a decisão de indeferimento de requisição de informes para esclarecimentos de fatos da causa controvertidos. Matéria não prevista nas hipóteses de reexame por meio do recurso manejado. Eventual cerceamento de defesa passível de arguição em preliminar de apelação. RECURSO NÃO CONHECIDO.